Tribunal: TJMT
Processo: 1059485-54.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1059485-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[LAERTE CORREA DA SILVA - CPF: 550.653.501-59 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1059485-54.2025.8.11.0001

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LAERTE CORREA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de gratificação por cursos, prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores), sob o fundamento de que o autor estaria submetido à Lei nº 533/2008 (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação), a qual exigiria ato formal de reenquadramento para aplicação do Estatuto. O recorrente sustenta possuir direito adquirido à gratificação por ter ingressado antes da vigência da nova lei e comprovar a realização de cursos autorizados pela chefia imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 024/1997 se aplica subsidiariamente aos servidores da educação regidos pela Lei nº 533/2008, mesmo sem ato formal de reenquadramento; e (ii) verificar se o servidor faz jus à Gratificação por Cursos prevista no art. 193 da Lei nº 024/1997, diante da realização comprovada de cursos autorizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 533/2008, ao instituir o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, não revogou integralmente o Estatuto dos Servidores (Lei nº 024/1997), mas apenas nos pontos de incompatibilidade, conforme previsto no art. 2º, §2º, da LINDB.

A leitura sistemática do art. 83 da Lei nº 533/2008 autoriza a manutenção dos direitos estatutários aos servidores efetivos, desde que não haja incompatibilidade material entre as normas, ainda que não tenham formalmente requerido reenquadramento.

A gratificação por cursos, prevista no art. 193, I, "d", da Lei nº 024/1997, é compatível com o regime jurídico da educação e não encontra vedação expressa na Lei nº 533/2008, sendo, portanto, juridicamente possível sua aplicação supletiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece o direito dos profissionais da educação municipal à gratificação por cursos, desde que comprovada a realização de capacitações autorizadas, mesmo na ausência de ato formal de reenquadramento.

No caso concreto, o autor comprovou a realização de cursos autorizados, totalizando carga horária superior a 300 horas, com juntada de certificados e portarias, sem impugnação específica do Município, o que torna incontroverso o preenchimento dos requisitos legais.

Deve-se reconhecer o direito à Gratificação por Cursos no percentual de 15% sobre o vencimento, com implantação em folha e pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e os limites legais do Juizado Especial da Fazenda Pública.

As parcelas vencidas são devidas com correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento (RE 870.947/SE, Tema 810/STF), e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:"1.
A Lei Municipal nº 024/1997 aplica-se subsidiariamente aos profissionais da educação regidos pela Lei nº 533/2008, salvo nos pontos de incompatibilidade expressa ou material.2.
A ausência de ato formal de reenquadramento não afasta, por si só, o direito à gratificação prevista no art. 193 do Estatuto dos Servidores.3.
É devida a gratificação por cursos aos servidores que comprovem a realização de capacitações autorizadas, observados os requisitos legais, a prescrição quinquenal e o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública."
__________
Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 024/1997, art. 193, I, "d"; Lei Municipal nº 533/2008, art. 83; LINDB, art. 2º, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000980-43.2022.8.11.0044, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024;
TJMT, N.U 1033555-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024;
TJMT, N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.07.2024;
TJMT, N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Terceira Turma Recursal, j. 01.12.2023;
STF, RE 870.947/SE, Tema 810;
STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por Laerte Correa da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de gratificação por cursos, prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, sob o fundamento de que o servidor, integrante do quadro da educação, esta submetido à Lei nº 533/2008, a qual exige ato formal de reenquadramento para aplicação subsidiária do Estatuto.
O recorrente sustenta que, por ter ingressado no serviço público antes da edição da Lei 533/2008, seus direitos estatutários permanecem garantidos, nos termos do art. 83 da referida norma. Alega ter realizado cursos autorizados pela chefia, cujos certificados foram juntados, pelo que preenche os requisitos legais. Por fim, invoca jurisprudência pacífica no sentido da aplicabilidade do Estatuto aos profissionais da educação, independentemente de ato formal de reenquadramento.
Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, e reitera a inexistência de previsão na Lei 533/2008 para a gratificação pretendida. No mais, sustenta que a ausência de reenquadramento formal inviabiliza o pedido, com base no princípio da legalidade e na Súmula Vinculante nº 37 do STF.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026